Tribunal: TJDFT
Processo: 0700978-90.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte EXEQUENTE em face da decisão, em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela parte credora (id 58888756 - pág.120).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58888753). Preparo recolhido (ID 58888754). Sem contrarrazões (ID 60765468).
3. Trata-se de relação jurídica de natureza civil.
4. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que "ao consultar a inscrição da requerida/agravada no cadastro nacional de pessoas jurídicas, verifica-se que ainda está ativa, porém de fato a empresa está inativa. A empresa tem como administrador o sócio M. B. C.". Aduz que "de acordo com a jurisprudência desta Corte, “o encerramento das atividades comerciais sem baixa na Junta Comercial e comunicação à Fazenda Pública do Distrito Federal implica na presunção de dissolução irregular da sociedade devedora”. Assevera que o encerramento da empresa sem o devido processo de liquidação, havendo dívidas, é ilegal e resulta na responsabilidade dos sócios, consoante art. 1.016 e 1.080, do Código Civil.
5. Dispõe o art. 50, do Código Civil, que "em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso".
6. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a executada mudou (ID 58888756 - pág. 44) do endereço em que foi citada ((ID 58888756 - pág. 17) e não comunicou o juízo. As tentativas de penhora de bens, SISBAJUD, Renajud e mandado de penhora (ID 58888756 - pág.52, 54 e 66), restaram infrutíferas.
7. No caso, a mudança de endereço da empresa executada, após a citação, sem comunicação prévia ao juízo (ID 58888756 - pág. 66) caracteriza indício de dissolução irregular da sociedade.
8. Considerando que a sociedade empresarial foi dissolvida de forma irregular e que houve dolo por parte do sócio com a intenção de prejudicar o credor, pois a atividade foi encerrada sem deixar endereço, ou bens para quitar as dívidas pendentes, é apropriado instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Dessa forma, os bens particulares do sócio poderão ser usados para cobrir os débitos da empresa (art. 50 do Código Civil).
9. Nesse contexto, é de se reconhecer a admissibilidade da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 e 137 do CPC/15, já que a personalidade da pessoa jurídica é obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao credor.
10. Ressalte-se que não está sendo deferida a desconsideração da personalidade jurídica, mas sim a instauração do incidente, após a devida individualização dos sócios que serão atingidos, porquanto se trata de norma processual de observância obrigatória, como forma de garantir o devido processo legal e o contraditório e a ampla defesa (art. 133 a 137 do CPC/15).
11. É o caso, portanto, de reforma da decisão que na origem indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
12. Precedente deste e. Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA. DECISÃO REFORMADA. 1 - Tratando-se de relação jurídica de natureza civil, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial". 2 - A verificação de que houve modificação de endereço de funcionamento com indicação de local em que não mais se exercia a atividade de comércio, conforme certificado por Oficial de Justiça, aliado à ausência de localização de bens penhoráveis da Devedora após a realização de diversas diligências destinadas à satisfação do débito exequendo, demonstram a ocorrência de dissolução irregular da empresa e, consequentemente, justificam a utilização excepcional do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1346507, 07042884620218070000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021)
13. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada para determinar a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, após o agravante/exequente indicar, no prazo estabelecido pelo juízo a quo, de maneira individualizada e adequada, os sócios que serão atingidos, sob pena de inviabilizar o incidente por não atender os requisitos mínimos.
14. Sem custas e honorários.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.